Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711791-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FACA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o afastamento da majorante de emprego de arma branca, quando demonstrado que o réu, na prática do crime de roubo, fez uso de uma faca para ameaçar a vítima. 2. Pacífico o entendimento de que a apreensão e a perícia da faca se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (emprego de arma branca), bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. 3. Cabe à Defesa comprovar que o artefato utilizado pelo autor do crime não apresentava ofensividade, uma vez que potencialidade ofensiva da arma é presumida. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que os autos não ostentam conjunto probatório suficiente para atestar com certeza que o crime de roubo foi cometido com arma branca. Requer o afastamento da majorante de emprego de arma branca. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação à majorante do emprego de arma branca, tem-se que, em que pese, o fato de o apelante ter minimizado a sua conduta, mediante a alegação de que, embora tenha subtraído o celular da vítima, não fez uso e não portava faca durante o crime - só simulou estar armado, mas tinha um pedaço de madeira -, não é fundamento suficiente para afastar a causa de aumento de pena. Na verdade, trata-se de alegação respaldada em seu direito de defesa, de guarida constitucional, mas que deve estar em consonância com os demais elementos de prova, o que não ocorreu na espécie, notadamente porque a vítima não teve qualquer dúvida em reconhecer o réu como o autor do crime e, em ambas as fases, afirmou que ele portava uma arma branca (faca com cabo branco) e utilizou o artefato para ameaçá-la e subtrair seu aparelho celular. Como é do conhecimento, a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando corroborada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela. Ademais, a testemunha policial confirmou que, quando perguntaram ao réu se ele havia usado uma faca, ele afirmou que sim, e explicou que a teria dispensado pouco tempo depois. De fato, a despeito da insurreição defensiva, a prova reunida nos autos demonstra claramente que a conduta do apelante foi caracterizada pela grave ameaça, ao utilizar uma faca com o intuito de intimidar a vítima e, por consequência, subtrair o seu aparelho celular, o que de fato ocorreu. Ressalte-se que, conforme narrado pela vítima, inicialmente ela se absteve de cumprir a ordem de entregar seu celular, mas, que, devido a grave e efetiva ameaça sofrida pelo emprego da faca, no que se infere que sua capacidade de resistência restou reduzida; acabou passando o aparelho para o réu que o pegou e fugiu. Assim, mesmo que a faca utilizada não tenha sido apreendida, ficou demonstrado seu uso e caracterizada a grave ameaça inerente ao crime de roubo e, consequentemente, a presença da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, conforme já explicado. No mais, cumpre asseverar ser desnecessária a apreensão e perícia da faca para a configuração da majorante em questão, quando houver provas suficientes do emprego do artefato no crime.(ID 52661371). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “A Corte de origem reconheceu a i ncidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior”(AgRg no HC n. 825.311/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023